Tribunal: TJMT
Processo: 1018751-72.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018751-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDA MOLINA FARIAS ASSAD - CPF: 059.701.611-95 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), C6 BANK (APELADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.
ABERTU
RA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL. UTILIZAÇÃO EM GOLPE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVE A LEGITIMIDADE DA ABERTURA DA CONTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que declarou inexistente a relação jurídica decorrente da abertura fraudulenta de conta digital em nome da autora e condenou o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões
em discussão são: (i)

legitimidade passiva da instituição financeira; (
ii
) cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado; (
iii
)
responsabilidade objetiva do banco e o nexo causal; (
iv
) a ocorrência
dos danos morais e
a razoabilidade do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva e configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade, o que afasta a excludente de responsabilidade e confirma a sua legitimidade passiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4.
Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende que os documentos apresentados são suficientes para a formação de seu convencimento, sendo desnecessário o depoimento pessoal da autora, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

5.
A abertura fraudulenta da conta em nome d
a
autor
a
, que
a
levou a ser envolvid
a
em
inquérito policial
, revela a falha na prestação de serviços e negligência na verificação documental, o que atrai a responsabilização
da instituição financeira
.

6.
O banco não comprovou a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar fotografia (
selfie
), sem contrato ou registros idôneos de validação biométrica
,
o que evidencia
a falha na prestação do serviço.

7
.
A instauração de inquérito policial em nome da consumidora por crime de estelionato, em decorrência direta da fraude bancária, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in
re

ipsa
.

8
.
O
quantum
indenizatório deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais para compensar adequadamente os transtornos suportados
pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

“1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de abertura fraudulenta de conta digital quando não comprovar, de forma robusta, a regularidade do procedimento de cadastro e os controles de segurança adotados.

2
.
O dano moral é presumido quando a fraude possibilitada pela falha do serviço expõe o consumidor a investigação policial indevida
.
3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X;
CDC,
arts
.
6º, VIII, e 14
; CPC, art. 370,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; STJ,
REsp
2.077.278/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 03.10.2023; TJMT,
N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Banco C6 S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos
Morais ajuizada por Amanda Molina Farias Assad
.

Na origem, a autora alegou que terceiros utilizaram seus dados pessoais para abertura de conta digital junto ao banco réu. A conta foi movimentada para receber R$ 18.000,00 provenientes de crime de estelionato ocorrido em Goiás, fato que ensejou a instauração do inquérito policial nº 17/2022, no qual figurou como investigada.

A sentença
julgou procedente os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, confirmando a tutela de urgência que determinou o bloqueio da conta. O juízo fundamentou a decisão na falha da prestação de serviço do banco, que não apresentou provas robustas da regularidade da contratação e não adotou as cautelas necessárias para evitar a fraude.

Nas razões recursais, o banco suscita preliminar de ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade a terceiros
e
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta a regularidade da abertura da conta conforme normas do Banco Central, com validação por biometria facial; a culpa exclusiva da vítima e de terceiros, caracterizando fortuito externo; e a inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os danos suportados pela parte autora decorreram de ato exclusivo de terceiro, inexistindo responsabilidade sua e, por conseguinte, o nexo causal.

Todavia, a
relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada na Súmula 479, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

A fraude perpetrada por terceiro não configura fortuito externo apto a romper o nexo causal, mas sim fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes da atividade bancária. A falha de segurança que possibilita a fraude integra o risco do empreendimento, caracterizando a pertinência subjetiva do fornecedor para responder à pretensão indenizatória.

Ademais, dos autos extrai-se demonstração suficiente da atuação da instituição financeira na cadeia fática que originou
a presente
demanda.

Nesse contexto:

“[...] A legitimidade passiva do banco se configura a partir da narrativa dos fatos constantes da petição inicial, segundo a Teoria da Asserção, sendo suficiente a alegação de falha na prestação dos serviços para atrair a responsabilidade da instituição financeira. [...] A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de fraude bancária cometida por terceiro, quando alegada falha na prestação dos serviços. [...] (N.U 1000897-49.2024.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025,
Publicado
no DJE 01/06/2025).”

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem audiência de instrução para o depoimento pessoal da autora, teria inviabilizado a produção de prova essencial à demonstração da regularidade da contratação.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao juiz, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, podendo indeferir as diligências reputadas inúteis ou protelatórias. O STJ consolidou entendimento de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga a causa sem a prova requerida, desde que já
existam
elementos suficientes para a formação do convencimento (
AgInt
no
AREsp
1.457.765/SP).

No caso, a controvérsia recai sobre a existência da relação jurídica, negada pela autora. Trata-se de fato negativo, cuja comprovação incumbe ao banco, detentor dos meios técnicos e documentais necessários (contrato, registros
biométricos, etc.
). O depoimento pessoal da autora mostra-se irrelevante para o deslinde da causa.

Assim, não configurado cerceamento de defesa, pois o magistrado formou sua convicção com base nos documentos constantes dos autos, inexistindo prova apresentada pela apelante capaz de infirmar a versão da autora.

REJEITO

a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO
– MÉRITO

DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes da abertura de conta cor
rente por terceiros fraudadores.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, diante da relação de consumo presente no caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do dano e do nexo causal.

No caso dos autos, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação. Embora alegue a validação por biometria facial, limitou-se a juntar uma "
selfie
" da autora, sem apresentar o contrato de adesão ou qualquer
documento
que comprovasse a segurança e a autenticidade do
procedimento de identificação. A simples
juntada de uma fotografia não é suficiente para comprovar a existência e a validade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“[...] O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em
desfavor do consumidor.
8
. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". [...] (STJ -
REsp
: 2077278 SP 2023/0190979-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023).”

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. [...] (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

A abertura de conta corrente sem as devidas cautelas, permitindo que fraudadores a utilizem para a prática de ilícitos, configura falha na prestação do serviço. Tal evento não se caracteriza como fortuito externo ou culpa exclusiva de terceiro capaz de romper o nexo de causalidade, mas sim como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira.

No que tange aos danos morais, estes restaram devidamente configurados. A inclusão indevida da autora como investigada em inquérito policial por crime de estelionato, em decorrência direta da fraude possibilitada pela negligência do banco, extrapola o mero dissabor e atinge seus direitos de personalidade, gerando angústia e abalo à sua honra. Trata-se de dano moral na modalidade

in
re

ipsa
, ou seja, presumido.

Nesse contexto:

“[...]
4
. A configuração da fraude bancária praticada por terceiros, com direcionamento dos valores para conta bancária digital indevidamente aberta, revela falha sistêmica na cadeia de fornecimento de serviços, caracterizando fortuito interno. [...] O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), diante da ofensa à dignidade da pessoa humana e à segurança nas relações bancárias. [...] (N.U 1010313-57.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025).”

Todavia, n
o arbitramento do valor, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e a dupla finalidade da indenização: compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita. Nesse contexto, o valor de R$ 15.000,00, fixado na sentença, mostra-se desproporcional, recomendando-se sua redução para patamar mais equitativo.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir o
quantum
i
ndenizatório para R$ 10.000,00
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025